Tribunal: TJDFT
Processo: 0725777-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725777-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo A.P.F LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em sede de ação de cumprimento de sentença ajuizada contra S.L.T.F (processo n. 0715286-07.2020.8.07.0001). A decisão agravada indeferiu a penhora sobre os proventos recebidos pelo devedor. O recorrente alega, em síntese, a possibilidade de penhora incidente sobre 30% (trinta por cento) sobre seus rendimentos mensais até a quitação do débito, sem comprometer a sua subsistência da agravada. Assevera que este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça tem relativizado a impenhorabilidade das verbas salariais em casos excepcionais. Requer, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de determinar a penhora, correspondente a 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela agravada. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não verifico os requisitos ensejadores da pretendida concessão de efeito suspensivo ao agravo ou à antecipação da tutela recursal. Nos termos do inciso IV, do art. 833 do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.". Convém mencionar que as ressalvas trazidas pelo dispositivo dizem respeito ao pagamento de pensão alimentícia e às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso. Não se desconhece o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. Todavia, a Corte destaca a necessidade de preservação de mínimo existencial. Ilustrativamente, registre-se: “1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10./2018)”. - grifou-se Em síntese, a possibilidade de flexibilização da impenhorabilidade dos vencimentos associa-se à preservação de mínimo existencial do devedor e e seus dependentes. Observa-se, nos autos, que os rendimentos do agravado perfazem média mensal de R$ 7.839,59 (sete mil oitocentos e trinta e nove reais e cinquenta e nove centavos). Assim, tudo indica que eventual constrição de 30% (trinta por cento) do referido montante tem o potencial de comprometer sua subsistência e de seus dependentes. Por outro lado, quanto ao periculum in mora, também não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar seja adiantada a pretensão recursal. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, a plausibilidade da constrição salarial pretendida. Com esses fundamentos, INDEFIRO o efeito suspensivo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator